Tribunal: TJES
Processo: 0005994-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005994-94.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIQUEIAS SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 28, LEI Nº 11.343/2006, E ARTIGO 329, CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DAS PROVAS. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. CONDENAÇÃO POR RESISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu às penas de
02 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto
, e ao
pagamento de 10 dias-multa
pela prática dos crimes de uso de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) e resistência à prisão (art. 329, do Código Penal), em concurso material. A defesa alegou a nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial, por configurar interrogatório sub-reptício e violação à vedação à autoincriminação, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. Sustentou também a falta de prova suficiente para condenação pelo crime de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade nas provas produzidas em razão de suposta confissão informal sem que o réu fosse informado de seu direito ao silêncio; (ii) analisar se a sentença de condenação por resistência à prisão encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de
fundada suspeita
justificou a abordagem e a busca pessoal, conforme art. 240, § 2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, afastando a alegação de subjetivismo policial. As substâncias ilícitas encontradas durante a abordagem foram apreendidas de forma legítima, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Não há exigência legal
de que os policiais, no momento da abordagem, informem ao abordado sobre o direito ao silêncio, pois tal obrigação é restrita ao interrogatório formal (AGRG no HC nº 809.283/GO, STJ).
A nulidade por falta de advertência sobre o direito de permanecer em silêncio, quando alegada, constitui
nulidade relativa
, e exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela defesa (art. 563, do CPP).
A desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente reconhecida em razão da insuficiência de provas sobre o destino mercantil da droga apreendida. A materialidade e autoria do crime de resistência ficaram
sobejamente comprovadas
pelos depoimentos dos policiais, que relataram a luta corporal e a resistência ativa do réu. A jurisprudência reconhece a
relevância probatória dos depoimentos de policiais
no exercício de suas funções, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos (TJES, Apelação nº 26140029724; STJ, AgRg-HC 659.400).
Não há qualquer elemento que indique intenção dos policiais de prejudicar o réu com alegações inverídicas, afastando-se a tese de insuficiência probatória quanto ao crime de resistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CP, art. 329.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 810.639, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/06/2023;
STJ, AgRg-AREsp nº 2.451.366, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/10/2024;
TJES, Apelação nº 26140029724, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 27/01/2016;
STJ, AgRg-HC nº 659.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO

TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIQUEIAS SOUZA SANTOS,
em face da r. sentença de fls. 27-v/30, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 28, da Lei n° 11.343/06 e no artigo 329, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fato, além de advertência sobre os malefícios da droga.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência judiciária ao ora apelante, pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob a alegação de que “ao abordarem o suspeito, os policiais foram uníssonos em asseverar que ‘conversaram’ com o réu e este teria ‘confessado’ que estava vendendo drogas, e ‘indicou’ o local onde estariam as drogas. Os policiais não registraram por vídeo ou documentaram de outro modo a ‘confissão’, e nem registraram ou documentaram o momento em que teriam encontrado as drogas.’.

Desse modo, entende a defesa que “a atuação policial consubstanciou o que o STF e a doutrina mais abalizada chamam de interrogatório sub-reptício, procedimento policial nulo de pleno direito. Em sendo nulo o interrogatório efetivado no caso concreto, evidente que aplica-se ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, visto que as supostas drogas encontradas só o foram em razão da ‘indicação’ do réu, à polícia”.

Pois bem. Conforme narrado na inicial acusatória, “no dia 01 de julho de 2022, aproximadamente 17h30min, na Rua Jacuí, Bairro Planalto Serrano, município da Serra/ES, no final da rua sentido Barreira, o denunciado MIQUEIAS SOUZA SANTOS, trazia consigo 15 (quinze) pinos com substância similar a cocaína; 01 (uma) pedra de substância análoga a
crack
; 42 (quarenta e duas) buchas de substância análoga a maconha; 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) bateria de rádio comunicador, assim como, resistiu a sua prisão”.

Narram os autos que, na data e horário supramencionados, autoridades policiais em ronda ostensiva no Bairro Planalto Serrano, Bloco B, foram abordados por um munícipe que optou pelo anonimato, e esse informou à guarnição que no alto de uma lage (local conhecido como Barreira, que há dias ocorreu confronto armado com outra equipe da Guarda Municipal), no Bloco C um indivíduo estaria de posse de arma de fogo e rádio comunicador, informando aos traficantes da região a entrada e saída das forças de segurança.

Diante de tal informação, a guarnição prosseguiu até a Rua Jacuí e visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora apelante, de calça jeans, sem camisa descendo as calçadas da lage, entrando em uma residência, quebrando uma janela de vidro e pulando de um andar para outro.

Diante da fundada suspeita, um dos policiais da equipe foi ao encalço do denunciado e os demais agentes da guarnição realizaram o cerco, sendo possível abordá-lo dentro de uma residência de outro morador, porém, esse desobedeceu a ordem emanada pelos agentes, indo a confronto com um dos guardas, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização para conter a resistência ativa dele.

No momento que realizaram a imobilização, lograram êxito em encontrar no bolso do recorrente um pino de substância similar a cocaína, e uma bateria de rádio comunicador.

Ato contínuo, ao realizarem busca pelo trajeto percorrido pelo acusado, e na lage que ele estava foi encontrado um rádio comunicador na frequência 466.466, utilizada pelos traficantes do bairro, além de uma sacola que estava embaixo de um banco de madeira, e nela foram encontradas 42 (quarenta e duas) buchas de substância similar a maconha, 01 (uma) pedra de
crack
e 15 (quinze) pinos com substância análoga a cocaína, sendo dois deles similar ao que o denunciado tinha no bolso.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representam o mero subjetivismo policial, eis que demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

E não é só. Acerca da alegação de que os agentes de segurança não teriam informado ao apelante quanto a seu direito constitucional ao silêncio, em violação à vedação ao interrogatório sub-reptício, obtendo, em decorrência disso, a sua confissão informal, é pertinente consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já assentou que “‘a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial’ (AGRG no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)”. (STJ; AgRg-AREsp 2.451.366; Proc. 2023/0073204-9; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

Isso considerado, importante destacar que o acusado não compareceu em audiência, tendo sido decretada sua revelia pela MM. Juíza sentenciante.

Ademais, conforme descrito na r. sentença, “no que toca à autoria, há de se considerar que muito embora os militares tenham abordado o denunciado com o entorpecente apreendido, ou seja, um pino de cocaína, não foi firme a prova produzida no sentido de que tal droga se destinaria ao consumo de terceiros. O MP, titular da ação penal, inclusive, da mesma forma, pugnou pela desclassificação para crime de uso de drogas”. Assim, não estando comprovada a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à míngua de outras circunstâncias capazes de evidenciar o fim mercantil da droga, a conduta foi desclassificada para aquela descrita no artigo 28, da mesma lei.

Não fosse o bastante, tem-se que até mesmo eventual irregularidade na advertência ao acusado quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende de comprovação do prejuízo sofrido. Nesse sentido:

(...). O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso. IV - A garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc. Nesse encadeamento de ideias, verifico que a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, na hipótese dos autos, não gerou nulidade. [...] (AgRg no HC n. 697.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Isso porque, o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, visto que, o art. 563, do Código de Processo Penal, que positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
), dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Logo, não restando evidenciado qualquer vício nos presentes autos, bem como não tendo a defesa comprovado a ocorrência de prejuízo ao acusado – ônus que lhe competia –, não deve ser reconhecida nenhuma nulidade no presente feito.

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a douta Defensoria Pública Estadual aduziu que “não há prova inequívoca de que o acusado tenha cometido o delito do art. 33 a ele imputado”. (fl. 37-v).

Ocorre que, conforme adiantado por ocasião da análise d
a preliminar suscitada pela defesa
, ao apresentar suas alegações finais, o Ministério Público de 1º grau, titular da ação penal, pugnou pela desclassificação
d
a conduta inicialmente imputada ao ora recorrente, qual seja,
tráfico de drogas
,
para aquela descrita no artigo 28, da
Lei nº 11.343/2006
, qual seja, uso,
aquisição, guarda, ter em depósito ou transporte de droga para uso próprio, o que foi encampado pela magistrada sentenciante
.

Diante dos fatos acima apontados, ressoa evidente a ausência de interesse recursal da defesa no tocante ao pleito absolutório relativo ao artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que não houve condenação quanto ao referido delito.

Já em relação ao crime de resistência, insculpido no artigo 329, do Código Penal, a despeito da defesa não tecer uma linha sequer acerca de sua matriz argumentativa, cumpre ressaltar que autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente demonstrados.

Por oportuno, colaciono excertos da r. sentença. Confira-se:

“Analisando detidamente, verifica-se que a materialidade dos fatos narrados na denúncia decorrem, basicamente, dos seguintes elementos de cognição: a) APFD; b) Boletim Unificado de folhas 04/07, do inquérito policial em anexo; c) Auto de apreensão de folhas 24, do inquérito policial em anexo; d) Auto de constatação de substância entorpecente de folha 23, do inquérito policial em anexo; e) Auto de resistência de folhas 27, do inquérito policial em anexo. A autoria restou induvidosa em relação ao acusado quanto ao delito em questão, sobretudo diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e perante este juízo, bem como, pelas demais provas produzidas nos autos. Inicialmente destaco que o acusado foi preso em flagrante neste município. O acusado não compareceu em audiência, tendo sido decretada sua revelia pela MM Juíza. Os dois Guardas municipais em seus depoimentos apresentados perante este juízo alegaram que foi muito difícil colocar o réu na viatura pois o mesmo passou a entrar em luta corporal com os guardas desferindo chutes e socos. O GM Gleisson ainda disse que o réu precisou de assistência médica depois do ocorrido. Os dois Guardas também disseram que acreditam que o réu estava sob efeito de alguma substância entorpecente pois estava com uma força ‘acima do normal’. Ademais, a defesa não comprovou que os policiais pudessem ter qualquer motivo ou intenção de prejudicar o réu atribuindo-lhe de forma inverídica os fatos que são descritos na denúncia. Saliento que o valor probatório dos depoimentos dos policiais é devidamente reconhecido pelos Tribunais, inclusive pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: ‘EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - COERENTE DEPOIMENTO DE POLICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO EM TAIS TESTEMUNHOS - 2) APELO IMPROVIDO. 1) Constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos prestados em Juízo e pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse 18,0g (dezoito gramas). Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e a apreensão da droga, que são coerentes entre si, tanto na esfera inquisitorial quanto na judicial, indicam a autoria delitiva do recorrente. Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime. 2) APELO IMPROVIDO.’ (TJES, Classe: Apelação, 26140029724, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Data de Julgamento: 27/01/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016) (sublinhei). Suficientemente demonstradas a autoria e materialidade dos delitos em questão. Inexistindo excludentes de ilicitude, deve o Autor ser penalizado pelas condutas criminosas acima descritas”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Desse modo, entendo pela caracterização do crime de resistência imputado ao acusado, não havendo que se falar, portanto, em insuficiência probatória.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)